Tribunal: TJMT
Processo: 1036186-93.2023.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036186-93.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE MOREIRA KAYANOKI - CPF: 433.534.148-27 (RECORRENTE), JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - CPF: 049.260.834-26 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1036186-93.2023.8.11.0041 E

1037305-89.2023.8.11.0041

Recursos Cíveis Inominados n.° 1036186-93.2023.8.11.0041 e 1037305-89.2023.8.11.0041

Recorrente:

Guilherme Henrique Moreira Kayanoki.

Recorridos:
Fundação Getúlio Vargas e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO -
PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - CONCORRÊNCIA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS – CONTINUIDADE EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – NOTA OBTIDA EM PROVA OBJETIVA ABAIXO DA NOTA DE CORTE – ELIMINAÇÃO – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, bem como a adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova”
(RE 632853 RG / CE). Assim, a intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.
Nos termos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 10.816/19, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Com efeito, não sendo beneficiário das vagas reservadas aos negros e, não obtendo a nota mínima exigida na prova objetiva em ampla concorrência para avançar à próxima etapa do certame, é ato legal a eliminação do candidato do concurso, uma vez que imposta pelo próprio edital.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1036186-93.2023.8.11.0041 E

1037305-89.2023.8.11.0041

Recursos Cíveis Inominados n.° 1036186-93.2023.8.11.0041 e 1037305-89.2023.8.11.0041

Recorrente:

Guilherme Henrique Moreira Kayanoki.

Recorridos:
Fundação Getúlio Vargas e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Guilherme Henrique Moreira Kayanoki.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Sentença
(Id.
240573173 – processo n.º 1036186-93.2023.8.11.0041 e Id. 239804195 – processo n.º 1037305-89.2023.8.11.0041):
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recursos Cíveis Inominados
(Id.
240573174
– processo n.º 1036186-93.2023.8.11.0041 e Id. 239804198
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1036186-93.2023.8.11.0041 E

1037305-89.2023.8.11.0041

Recursos Cíveis Inominados n.° 1036186-93.2023.8.11.0041 e 1037305-89.2023.8.11.0041

Recorrente:

Guilherme Henrique Moreira Kayanoki.

Recorridos:
Fundação Getúlio Vargas e Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Guilherme Henrique Moreira Kayanoki contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos nas ações de
obrigação de fazer com pedido de tutela n.º
1036186-93.2023.8.11.0041
e n.º
1037305-89.2023.8.11.0041,
propostas pelo recorrente em desfavor de
Fundação Getúlio Vargas e do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, observa-se que o requerente alega ter participado do concurso público regido pelo edital n.º 001/2023–SEFAZ-MT, de 03 de março de 2023, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Fiscal de Tributos oferecido pelo Estado de Mato Grosso e realizado pela Fundação Getúlio Vargas.

Na demanda n.º 1037305-89.2023.8.11.0041, o autor aduziu que, na prova realizada, há questões eivadas de vícios e que padecem de erros crassos, sendo uma questão de português com duas alternativas corretas (questão n.º 06, itens A e B corretos), além de uma questão de economia com o gabarito evidentemente errado (questão n.º 38, alteração da resposta correta para o item C), que, segundo entende, devem ser anuladas.

Já na ação n.º 1036186-93.2023.8.11.0041, argumentou que o certame foi dividido em duas etapas: uma prova objetiva, composta de 120 (cento e cinte) questões, totalizando 210 (duzentos e dez) pontos e uma prova discursiva, contendo 2 (duas) questões dissertativas, valendo 60 (sessenta) pontos. Além disso, sustenta que o edital previa, em seu item 9.19, que somente seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados e classificados na prova objetiva, sendo 84 (oitenta e quatro) para ampla concorrência, 12 (doze) para candidatos PcD e 24 (vinte e quatro) para candidatos negros, respeitados os empates na última posição. Todavia, salienta que obteve 136 (cento e trinta e seis) pontos na prova objetiva e ficou classificado em 78º (septuagésimo oitavo) lugar na lista de ampla concorrência, acreditando que teria sua prova corrigida, já que dentro do limite de 84 (oitenta e quatro) candidatos da ampla concorrência - cláusula de barreira, mas, para sua surpresa, seu nome não estava dentre os aprovados, sendo excluído do certame. Afirma que o erro se deu em face da banca examinadora ter duplicado os nomes dos candidatos para vaga de cotas na mesma lista dos candidatos na modalidade de ampla concorrência, fazendo com que a nota de corte da ampla concorrência se tornasse mais alta do que deveria, pretendendo, com isso a correção de sua prova discursiva, ante o suposto erro da banca examinadora na apuração do limite da cláusula de barreira.

Entretanto, as demandas foram julgadas improcedentes, motivo pelo qual o autor interpôs os recursos que ora se analisam.

Como é sabido, o Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos. Isso porque, sua intervenção deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, portanto, não cabe a judiciário analisar o conteúdo e corrigir erros das questões formuladas pela banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora, comprometendo a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

A possibilidade do Poder Judiciário anular uma questão de concurso ou imiscuir-se no critério de correção ocorrerá somente quando houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente perceptível que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade.

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, se o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reconhecer erro de questão de concurso público, estará ele agindo além do controle da legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO — ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA — ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015).

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1011147-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONCURSO DO SISTEMA ESTADUAL PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS QUE ALEGA ESTAREM FORA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL E QUESTÕES EM QUE DISCORDA DO GABARITO – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE EM CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO – NÃO É DADO AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES DO STF E STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011003-33.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10168519820178110041, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA SUBJETIVA – AVALIAÇÃO DIDÁTICA– INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1017948-20.2021.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2023)”.

Logo, resta exaustivamente esclarecido que não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas pela banca examinadora, pois sua competência se limita tão somente ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital.

Considerando que não houve erro grosseiro no caso em apreço, não há que se falar em intervenção do judiciário no presente caso.

No que tange à cota destinada aos candidatos negros e pardos e à pretensão de ter a sua prova discursiva corrigida, melhor sorte não acompanha o recorrente.

Nos termos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 10.816/19, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

Com efeito, não sendo beneficiário das vagas reservadas aos negros, e não obtendo a nota mínima exigida na prova objetiva em ampla concorrência para avançar à próxima etapa do certame, é ato legal a eliminação do candidato do concurso, uma vez que imposta pelo próprio edital.

Como bem consignado na sentença combatida:

“Melhor dizendo, a reserva das cotas somente será realizada ao final, observando o número de vagas disponível no edital. Contudo, para a nota de corte/ cláusula de barreira os 84 candidatos aptos a avançarem a segunda fase do certame, devem ser computados entre todos os candidatos de ampla concorrência e cotistas, mesmo porque apenas a documentação e correção de 84 candidatos será averiguada pela banca do concurso público, sendo que, pela interpretação que a reclamante pretende dar ao dispositivo em voga, a administração teria que analisar mais candidatos do que os 84, o que não pode ser admitido.

Destarte, não se classificando dentro do número da cláusula de barreira, que obtiveram a maior pontuação, tanto de ampla concorrência, quanto cotistas, exigidas o edital, encontra-se inabilitado, também por esse motivo, para prosseguir no certame”.

De fato, o que pretende o autor recorrente é que a banca corrija mais provas discursivas que o inicialmente previsto no edital, o que não pode ser admitido.

Sobre a matéria:

“EMENTA AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2022/SEGES/SESP/MT – EXCLUSÃO DA LISTA DE CONCORRÊNCIA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS – CONTINUIDADE EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – NOTA OBTIDA EM PROVA OBJETIVA ABAIXO DA NOTA DE CORTE – ELIMINAÇÃO – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.816/19, é assente que, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Com efeito, não sendo beneficiário das vagas reservadas aos negros, e não obtendo a nota mínima exigida na prova objetiva em ampla concorrência para avançar à próxima etapa do certame, é ato legal a eliminação do candidato do concurso, vez que imposta pelo próprio edital.

(TJ-MT 10049481920228110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2022/SEGES/SESP/MT – EXCLUSÃO DA LISTA DE CONCORRÊNCIA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS – CONTINUIDADE EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – NOTA OBTIDA EM PROVA OBJETIVA ABAIXO DA NOTA DE CORTE – ELIMINAÇÃO – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.816/19, é assente que, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Com efeito, não sendo beneficiário das vagas reservadas aos negros, e não obtendo a nota mínima exigida na prova objetiva em ampla concorrência para avançar à próxima etapa do certame, é ato legal a eliminação do candidato do concurso, vez que imposta pelo próprio edital.

(TJ-MT 10049481920228110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022)”.

Com essas considerações, c
onheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024